Tribunal: TJMT
Processo: 1022268-48.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022268-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (AGRAVADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), C. B. F. INSUMOS AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 11.026.031/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1022268-48.2023.8.11.0000 – Matupá

Agravante:
Lavoro Agrocomercial S.A.

Agravado:
Fábio Aurélio Cardoso

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DA SOJA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO E MANUTENÇÃO DA POSSE – DEFERIMENTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos de Terceiro são o instrumento próprio para a defesa de interesse de terceiros cujo patrimônio é atingido em processos dos quais não possuem relação.

Nesse contexto,
demonstrado que as sacas de soja,

penhorados no processo executivo pertencem a terceiro estranho à lide correta a decisão que defere a tutela de urgência, para desconstituir o arresto

do produto de propriedade de terceiro.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1022268-48.2023.8.11.0000 – Matupá

Agravante:
Lavoro Agrocomercial S.A.

Agravado:
Fábio Aurélio Cardoso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Lavoro Agrocomercial S.A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0000856-12.2018.8.11.0111, manejado por
Fábio Aurélio Cardoso
, que deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a desconstituição do arresto de 144,843 kg de soja, totalizando 2.414,05 sacas de 60kg, depositadas no armazém AMaggi, proveniente do sitio Estrela D’Alva, oriundo da determinação da Ação de Execução n. 0002927-21.2017.8.11.0111.

Irresignada, alega que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado
a quo
, em razão da existência de penhor agrícola de primeiro grau e sem concorrência de terceiros registrado em Cartório, em favor da empresa agravante.

Diz que a prova apresentada pelo agravado é insuficiente para justificar a concessão da tutela de urgência, pois, o penhor da agravante foi registrado anteriormente à celebração do contrato de arrendamento, e por isso, tem direito de preferência.

Segue apontando a inidoneidade dos documentos apresentados na origem, vez que não comprovam a posse de fato do agravado sobre área rural, e, assim, quanto à produção de grãos no Sítio Estrela D’Alva, dado em garantia à agravante, sendo que o arresto foi cumprido mediante a colheita de grãos nesta área especifica.

Assevera que conforme informações obtidas durante a diligência de arresto, os grãos que haviam sido depositados no armazém em nome do agravado não eram oriundos da área dada em garantia à agravante – Sitio Estrela D’Alva.

Destaca a inexistência dos requisitos da tutela provisória, notadamente o perigo de dano.

Forte em tais argumentos requesta pela reforma da decisão agravada para que seja mantido o arresto dos grãos deferido na ação
nº 0002927-21.2017.8.11.0111.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 186069667.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 192700761, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 188314185, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1022268-48.2023.8.11.0000 – Matupá

Agravante:
Lavoro Agrocomercial S.A.

Agravado:
Fábio Aurélio Cardoso.

V O T O

Na origem, cuida-se embargos de terceiro manejado por Fábio Aurélio Cardoso em face da decisão proferida nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta n. 2927-21.2017.811.0111, que deferiu o arresto cautelar de grãos de soja do sitio Estrela D’Alva em Terra Nova do Norte.

Narrou o embargante na inicial, que a lavoura arrestada não é de propriedade dos executados, uma vez que firmou contrato de arrendamento da propriedade rural Estrela D’Alva diretamente com o proprietário Sr. Claudio Brigo, onde o arresto se efetivou. Discorre que o contrato de arrendamento foi firmado em 10.08.17, com prazo de validade por 04 (quatro) safras, até 2020/2021, e que a safra objeto da ordem constritiva lhe pertence. Em razão de tal fato, requestou pelo levantamento do arresto.

O togado
a quo
, vislumbrando elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano deferiu a tutela de urgência para determinar a desconstituição do arresto de 144,843kg de soja, da referida propriedade rural depositada no armazém AMaggi.

Insurge-se a agravante, sustentando o direito de preferência sobre os grãos em razão de penhor de primeiro grau registrado anteriormente à celebração do contrato de arrendamento, e inexistência de demonstração posse de fato do agravado sobre área rural e quanto à produção de grãos.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela provisória requestada nos embargos de terceiro para determinar a desconstituição do arresto de 2.414,05 sacas de 60kg de soja depositada no armazém AMaggi, realizado no sítio Estrela D’Alva,

oriundo da determinação da execução n. 0002927-21.2017.811.0111.

Dito isso,
tenho que andou bem o d. magistrado, porquanto,

resta demonstrada a propriedade da safra pelo embargante, ora agravado, cujos grãos embora cultivados em imóvel de propriedade do devedor/executado, não possuem qualquer relação ou obrigação com a cédula de penhor agrícola, que deu origem ao arresto dos grãos.

Deveras, o agravado comprovou pelos documentos de id n. 84249581 ( autos originário) , que firmou contrato de arrendamento em 10.08.17, com o proprietário do Sítio Estrela D’Alva, onde passou a cultivar grãos,

cuja safra referente ao plantio 2017/2018, foi objeto de ordem de arresto em 12.03.18, no processo executivo em que não é parte, logo, demonstrou a condição de terceiro e a propriedade do bem objeto da constrição judicial indevida, na forma do art. 674 do CPC.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SACAS DE SOJAS GARANTIDAS POR PENHOR RURAL – OPERAÇÃO E DEVEDOR DIVERSO AO QUE ENSEJOU A CONSTRIÇÃO – FALTA DE ZELO DA EMBARGADA AO FIRMAR CONTRATO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal. Traduzem ação dentro de outra ação, que vai examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

2-
Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada em imóvel de propriedade do devedor da embargante/apelada e, diante da demonstração de que estes não possuem qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem à ação cautelar de arresto movida pela exequente/apelante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.

3- Segundo recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
(RAC n. 0003799-42.2017.8.11.0012, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 25.07.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024